Tribunal: TJDFT
Processo: 0756579-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu recurso em sentido estrito por intempestividade.
2. Embargante alega omissão quanto à análise da tempestividade do recurso e requer aplicação do princípio pro actione.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da tempestividade do recurso em sentido estrito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, conforme art. 619 do CPP.
5. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de tempestividade, destacando que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal.
6. O recurso em sentido estrito foi interposto fora do prazo legal de cinco dias, conforme art. 586 do CPP.
7. A aplicação do princípio pro actione não se justifica diante da extemporaneidade inequívoca.
8. A pretensão do embargante visa à modificação do julgado, o que não se admite na via dos embargos de declaração.
9. Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, os embargos devem ser rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Teses de julgamento:
1. A interposição de pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 586 e 619.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1644957, 0701472-23.2022.8.07.9000, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, j. 01/12/2022, DJe 06/12/2022. TJDFT, Acórdão 1336556, 0733782-84.2020.8.07.0001, Rel. J.J. Costa Carvalho, j. 06/05/2021, DJe 12/05/2021. TJDFT, Acórdão 1679863, 0000966-32.2016.8.07.0001, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 23/03/2023, PJe 08/04/2023.